Tribunal: TJMT
Processo: 1002130-58.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002130-58.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WAGNER RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 468.581.991-87 (RECORRENTE), LUCCAS RODRIGUES GOMES - CPF: 046.426.981-40 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 00.475.855/0001-79 (RECORRIDO), ANAMARIA PRATES BARROSO - CPF: 373.742.811-53 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 00.394.643/0001-67 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 00.070.532/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1002130-58.2017.8.11.0004 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças - MT.

RECORRENTE: WAGNER RIBEIRO DE SOUZA.

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INFRANÇÃO DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRAVA EM LOCAL DIVERSO NO MOMENTO DA AUTUAÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – SIMPES APRESENTAÇÃO DE EXTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO EM OUTRA CIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO NÃO COMPROVADA – PEDIDO DE QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há como se impor ao Departamento de Trânsito a imposição de cancelamento de infração de trânsito, quando inexiste comprovação da irregularidade na autuação realizada.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que julgou improcedente pedido inicial cominatório de anulação de infração e danos morais, em razão de suposta ilegalidade da infração, sob a justificativa que o veículo se encontrava em local diverso no momento da infração.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ilegalidade da infração.

2. Dos danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser confirmada a r. sentença fustigada, eis que, a parte recorrente alega que não esteve na data, na cidade onde ocorreu os fatos e ainda que desconhece o infrator supostamente autuado com seu veiculo, entretanto, a meu ver, não pode ser acolhida, tendo em vista a carência de prova nesse sentido.

Ademais, conforme muito bem anotado na r. sentença fustigada
“
o simples fato de demonstrar a utilização do cartão em outra cidade na data da infração, não é capaz de comprovar que o veículo não estava no local da infração, visto que poderia estar sendo dirigido por terceiro, sendo certo que é desnecessária a presença física do proprietário do veículo para cometimento de infrações de trânsito e ainda a utilização do cartão poderia também ter ocorrido por outra pessoa de confiança do autor, não sendo prova suficiente da clonagem do automóvel.”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021